Tribunal: STF
Processo: HC 236189
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OPERAÇÃO MENSAGEIRO: AUMENTO DO PRAZO DE AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.12.2023, por Adriano Galvão Dias Resende e outros, advogados, em benefício de Patrick Correa, indicando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 867.062/SC, cujo requerimento liminar foi indeferido pelo Desembargador Jesuino Rissato, em 4.12.2023.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente estava preso preventivamente desde 27.4.2023, quando, em 21.9.2023, a segregação cautelar do paciente foi convertida, pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o afastamento do cargo de prefeito por trinta dias (e-docs. 7 e 8). Esta é a ementa:



    “QUESTÃO DE ORDEM. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. AÇÃO PENAL. IMARUÍ. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ALCAIDE. ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIABILIDADE. ALTERAÇÕES FÁTICAS. MOMENTO PROCESSUAL. INTERROGATÓRIOS JÁ REALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE MAIORES ELEMENTOS DE PERICULOSIDADE SOCIAL NA ATUALIDADE. ORDEM PÚBLICA QUE, NA PRESENTE AÇÃO PENAL, RESTOU SUFICIENTEMENTE ACAUTELADA. SUBSTITUIÇAO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO POR 30 (TRINTA) DIAS ANTE A FASE DILIGENCIAL E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM COLABORADORES PREMIADOS”



    Em 19.10.2023, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual, “para readequar o afastamento de Patrick Correa do cargo público de prefeito municipal de Imaruí, por 180 (cento e oitenta) dias (art. 319, Inc. VI, do CPP), à contar de 21/09/2023” (e-doc. 4). Esta é a ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM QUESTÃO DE ORDEM. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. IMARUÍ. VOTO EMBARGADO QUE SUBSTITUIU PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ACLARATÓRIOS MINISTERIAIS. 



    AVENTADA OMISSÃO E PLEITO INFRINGENTE PARA RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO FÁTICA QUE EVIDENCIOU A POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS QUE, POR ORA, SUFICIENTEMENTE IRÃO GUARNECER A ORDEM PÚBLICA. MOMENTO PROCESSUAL, TEMPO DE DECRETO CONSTRITIVO E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REJEIÇÃO NO PONTO. 



    TESE DE OBSCURIDADE NA DECISÃO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DO ALCAIDE E REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O RISCO À REITERAÇÃO DELITIVA E UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA TANTO. INTERSTÍCIO DE AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO QUE SEQUER GARANTIU O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ANTE DILIGÊNCIAS, ALGUMAS APARENTEMENTE PROTELATÓRIAS, REQUERIDAS PELO PRÓPRIO ALCAIDE. EMBARGADO QUE ENCONTRA-SE EM POSIÇÃO PRIVILEGIADA SE COMPARADO COM DIVERSOS OUTROS RÉUS NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO MENSAGEIRO. FUNDADO RISCO DE RETORNO AO CARGO PÚBLICO E POSSÍVEL REINTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO DO ACUSADO DE POSSÍVEIS ATITUDES QUE OBSTARAM A CORRETA COLHEITA DE PROVAS. APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES. AFASTAMENTO DO CARGO PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, À CONTAR DE 21/09/2023. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”



    A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 867.062/SC, sendo indeferido o requerimento liminar pelo Desembargador Jesuino Rissato.



    3. Contra essa decisão tem-se o presente habeas corpus, no qual a defesa pleiteia o afastamento da Súmula 691 deste Supremo Tribunal e sustenta que “A decisão, ao afirmar que a extensão do período de afastamento decorre do pedido de diligências da defesa, sugere uma punição indireta pela postura estratégica adotada no exercício do direito de defesa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “o réu é primário e com bons antecedentes (...) [e que] estando desarticulada a organização criminosa [à] qual se vinculou neste ato, fica o judiciário impossibilitado de utiliz[ar esse fato] como argumento válido neste ponto, vez que a reiteração delitiva não pode resultar de mera presunção” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o Paciente já cumpriu mais de duas vezes o período que foi primordialmente estipulado para afastamento do cargo desde que lhe foi concedida a liberdade provisória, sendo que desde o seu efetivo afastamento em abril deste ano já se passaram 240 dias” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Presentes os requisitos para o deferimento da liminar, diante da verossimilhança das alegações, tanto pelos documentos presentes aos autos, quanto pela ausência de outros aptos a permitir um juízo desfavorável ao Paciente acerca da restituição ao cargo que ocupa. De igual sorte, o perigo da demora resta evidente pelo fato de o Paciente estar afastado a tempo maior do que o estipulado. 



    Ante o exposto, requer-se seja: 



    A) conhecido o presente habeas corpus, pois único meio hábil à disposição do impetrante para fazer cessar o constrangimento ilegal narrado com a urgência que lhe é inerente, excepcionando a súmula 691 do STF diante da fundamentação colacionada e em face da evidência do constrangimento ilegal; 



    B) e em caráter liminar, seja cessado o constrangimento ilegal cuja autoridade coatora é o MINISTRO da 6ª TURMA do STJ, a fim de que seja o Paciente imediatamente restituído ao seu cargo de prefeito de Imaruí/SC; 



    Em caráter definitivo, requer-se a ratificação da liminar pelo colegiado, mantendo a possibilidade de o Paciente restituir o cargo público que exercia, na forma pretendida” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    5. Busca-se, neste habeas corpus, a revisão da majoração do tempo de afastamento de cargo público imposta pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Esse mesmo pleito é objeto do Habeas Corpus n. 867.062, que tramita no Superior Tribunal de Justiça e, até o momento, não teve o mérito apreciado.



    6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos imprescindíveis para a compreensão exata do quadro.



    Sobre a deficiência na instrução, confiram-se estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie;HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    7. Ademais, a presente impetração volta-se contra decisão do Desembargador Jesuino Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 867.062/SC.



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringiu-se a indeferir a liminar no habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. O presente habeas corpus versa sobre ação penal na qual se apuram os crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e frustração ao caráter competitivo de licitação, relacionados à Operação Mensageiro. Consta no voto condutor do acórdão que ampliou o prazo de afastamento do cargo de prefeito municipal:



    “O voto embargado realmente deixou de analisar o risco concreto de utilização do cargo para as práticas criminosas, ao passo que elementos indiciários apontam que Patrick Correa, em tese, participa do que é apontado pelo GAECO como o maior e mais complexo esquema de pagamento e recebimento de propinas para agentes públicos da história de Santa Catarina, ao passo que o afastamento cautelar do cargo torna por garantir a ordem pública de maneira contemporânea e impedir, de maneira cautelar, a possível utilização do cargo público para o integrar da suposta organização criminosa. 



    E isso não é mera ilação. Existem apontamentos de que o alcaide tenha apagado conversas de aplicativo de WhatsApp que, em tese, o incriminariam, ao passo que, uma das diligências que estão em andamento diz respeito a celular de suposto corruptor que manteria contatos com o alcaide. 



    Além disso, Patrick Correa teria, em tese, tentado desinstalar aplicativos de mensagens de aparelho telefônico em que poderia estar presente provas de interesse para a persecução penal. 



    Ademais, segundo se apura indiciariamente, Patrick Correa teria, com apenas um mês de mandato de prefeito municipal, se reunido com supostos corruptores, firmando pacto oculto para a obtenção de vantagens indevidas recíprocas decorrentes da prestação de serviços para a Prefeitura, em tese, colocando a máquina pública à serviço de corruptores de maneira quase que imediata assim que assumida a função de alcaide. 



    Ex positis, obscuro foi o voto embargado no tempo de afastamento do cargo público. 



    Desta feita, o intesrtício de 180 (cento e oitenta) dias impedirá que o alcaide atrapalhe na fase de diligênicas, bem como poderá demonstrar que não mais existirá risco à ordem pública e econômica para caso volte ao seu cargo público após referido prazo. 



    Nesta toada, razão assiste ao embargante quanto ao justo receio da utilização, neste momento, do cargo de prefeito municipal para a prática de infrações penais e volta de integração à organização criminosa, sendo imperiosa a fixação de um interstício maior do que o aplicado no voto embargado, nos termos do artigo 319, Inciso VI, do Código de Processo Penal, ante a obscuridade do mesmo” (fl. 8, e-doc. 3).



    11. Não se comprova ilegalidade ou teratologia na decisão pela qual ampliado o prazo de suspensão do cargo público, não sendo caso de superação do óbice sumular nem de concessão da ordem de ofício. 



    12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora